Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-43.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VINCULAÇÃO DOS BENS À INFRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO PATRIMONIAL DE TERCEIROS ESTRANHOS À PERSECUÇÃO PENAL. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR PATRIMONIAL. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos no cumprimento de mandado de busca e apreensão, sob o fundamento de interesse da persecução penal e de resguardo à reparação civil dos danos decorrentes da infração.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da apreensão de bens exige demonstração concreta de utilidade para a persecução penal; (ii) estabelecer se a constrição patrimonial pode subsistir em relação a bens de terceiros não vinculados à prática delitiva; e (iii) determinar se a nomeação de depositário fiel constitui medida adequada para preservação de bem gravado com alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da apreensão de bens exige demonstração concreta de interesse para a persecução penal ou de vinculação objetiva à prática delitiva.
4. A constrição patrimonial não pode subsistir em relação a bens pertencentes a terceiros estranhos à ação penal sem prova de que constituam instrumento, produto ou proveito do crime.
5. A ausência de decretação de perdimento na sentença penal afasta a legitimidade da retenção de bens de terceiros apreendidos sem finalidade cautelar específica.
6. A nomeação de depositário fiel constitui medida adequada para preservação de bem gravado com alienação fiduciária quando ausente interesse estatal na manutenção da apreensão direta.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.